Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL ALUGADO – ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DAS FATURAS PARA O LOCADOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor afirma que alugou informalmente (contratação oral) imóvel de sua propriedade. Afirma ainda que o locador efetuou a transferência da titularidade da fatura de energia elétrica indevidamente para seu nome, ante o descuido da requerida, pois não havia contrato escrito de locação, tampouco procuração para tal finalidade. Diz que em virtude da alteração, o locatário teve diversos prejuízos, tais como: “as contas de luz pararam de chegar em nome do autor (locatário), não podendo acompanhar o pagamento das contas dentro do site, que aparecia sem pendência, além de ficar por fora de qualquer eventual dívida no imóvel”.
3. Ajuizou a ação na intenção de que a ré fosse condenada a alterar a titularidade das faturas para seu nome; reparação por danos materiais e morais. No curso do processo, a obrigação de fazer foi devidamente satisfeita, gerando a perda do interesse de agir quanto a este particular.
4. A sentença julgou improcedentes os demais pedidos. O inconformismo recursal se restringe à pretensão de reparação por danos morais. Entretanto, não assiste razão ao recorrente.
5. A reanálise das provas dos autos, juntamente com as alegações do autor evidenciam que uma vez locado o imóvel, houve a alteração da titularidade das contas de energia, fato contra o qual se insurge o autor e em decorrência do qual pretende ser reparado por danos morais.
6. Os débitos de água e de energia elétrica são de natureza pessoal (“propter personam”), de sorte que não se vinculam ao imóvel (“propter rem”). (AgRg no REsp 1258866/SP). Assim sendo, não há ilicitude da requerida em alterar a titularidade das faturas se, como confessado pelo próprio autor, o imóvel permaneceu alugado para terceiro (em nome de quem a fatura passou a ser emitida).
7. Ademais, não há comprovação cabal de prejuízos sofridos pelo autor e advindos da dita alteração de titularidade. De outra sorte, a frustração do consumidor em não ter conseguido promover nova alteração de titularidade das contas para seu nome via internet ou via aplicativo da ré não tem altitude suficiente para embasar o tipo de reparação pretendida. Ademais, quanto à fatura no valor de R$ 468,51 deixada em aberto pelo inquilino (que já deixou o imóvel), o autor mesmo confessa na petição inicial que conseguiu efetuar seu pagamento via “atendimento 261302037”, utilizando-se do número do boleto, o que demonstra não ter tido maiores problemas para a quitação da quantia.
8. Nessa toada, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida intacta a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.